Tribunal: TJSP
Processo: 1512096-31.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em exame
Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pelo delito de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II).
Questão em discussão
Alegações de fragilidade do acervo probatório, buscada a absolvição.
Razões de decidir
Materialidade dos fatos e

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em exame
Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pelo delito de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II).
Questão em discussão
Alegações de fragilidade do acervo probatório, buscada a absolvição.
Razões de decidir
Materialidade dos fatos e autoria delitiva bem demonstradas.
Palavras da vítima corroboradas pelos demais elementos de prova, anotando-se o relato de testemunhas insuspeitas a infirmar a versão exculpatória.
Acervo probatório suficiente para uma condenação pelo roubo em comparsaria. Condenação mantida, inviável a absolvição.
Dosagem das penas correta, fixada a pena base acima do mínimo com motivação, aplicando-se depois a agravante da reincidência.
Regime mais gravoso acertadamente escolhido
Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.